Tribunal: TJSP
Processo: 0015986-76.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Conjunto probatório firme no sentido de apontar a falta grave e a autoria do reeducando. Tipificação nos artigos 39, inciso I, e 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal. Afastamento ou diminuição dos dias remidos. Necessidade. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. PROVIMENTO AO RECURSO.